Tribunal: TJMT
Processo: 0006074-72.2009.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006074-72.2009.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOHAMED IBRAHIN CHARANEK - CPF: 209.221.751-87 (EMBARGADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BUENO DE ALMEIDA - CPF: 473.926.141-34 (EMBARGANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), JOCINEI BUENO DE ALMEIDA (EMBARGANTE), MARIA LUIZA DO NASCIMENTO ACIBILIO - CPF: 206.947.091-15 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO PAZINI - CPF: 116.928.318-79 (EMBARGANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), ROSANGELA MEDEIROS CREMONEZI PAZINI (EMBARGANTE), ELFRIDA HANSCHESCKI DECKMANN - CPF: 111.244.311-87 (EMBARGANTE), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), ROSANGELA MEDEIROS CREMONEZI PAZINI - CPF: 247.551.308-08 (EMBARGANTE), JOCINEI BUENO DE ALMEIDA - CPF: 961.518.621-04 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA DO NASCIMENTO ACIBILIO - CPF: 206.947.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELFRIDA HANSCHESCKI DECKMANN - CPF: 111.244.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu parcial provimento a
a
pelaçã
o.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de Apelação, apenas para afastar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo a declaração de nulidade da procuração e da escritura pública de compra e venda, bem como a improcedência dos pedidos de retenção e indenização por benfeitorias.

O
s embargantes alegam, em síntese:

a)
o
missãoquanto à tese de cerceamento de defesa, sustentando que a prova testemunhal era imprescindível para demonstrar a boa-fé e a extensão das benfeitorias;

b)
o
missãona análise dos pedidos reconvencionais e da tese de ausência de litisconsórcio necessário;

c)
c
ontradição

e
o
bscuridade, argumentando que o acórdão reconheceu a boa-fé dos adquirentes para isentá-los dos danos materiais, mas utilizou fundamentos opostos para negar o direito à indenização por benfeitorias e retenção, tornando a boa-fé "irrelevante" para efeitos reais, mas "relevante" para efeitos indenizatórios.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, restringindo-se às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

1. Da alegada Omissão (Cerceamento de Defesa e Reconvenção)

Não há omissão no julgado. O acórdão enfrentou diretamente a preliminar de cerceamento de defesa, consignando que a controvérsia (nulidade por falsificação de procuração pública) é eminentemente de direito e documental. A prova da boa-fé subjetiva dos réus, que poderia ser corroborada por testemunhas, foi considerada irrelevante para avalidade do negócio, visto que a venda
a non domino
decorrente de fraude é nula de pleno direito, não sendo passível de convalidação.

O magistrado é o destinatário da prova e, havendo elementos suficientes nos autos (certidão cartorária atestando a inexistência da procuração), o julgamento antecipado é medida que se impõe (art. 355, I, e 370 do CPC), não havendo cerceamento de defesa.

Quanto aos pedidos reconvencionais, o acórdão foi claro ao julgar improcedentes as pretensões de retenção e indenização, fundamentando que, diante da nulidade absoluta do título que transferiu a propriedade, não há suporte jurídico para obrigar o verdadeiro proprietário — também vítima de fraude e que não deu causa ao prejuízo — a indenizar benfeitorias.

2. Da alegada Contradição e Obscuridade (Boa-fé x Efeitos Jurídicos)

A
contradição que autoriza os embargos é ainterna, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis dentro do próprio texto. Não é este o caso.

O acórdão estabeleceu uma distinção jurídica precisa:

Quanto à Responsabilidade Civil (Danos Materiais):
Para que haja dever de indenizar (art. 186 e 927 do CC), exige-se conduta ilícita, culpa ou dolo. Ao reconhecer que os embargantes foram vítimas de um estelionatário e agiram com boa-fé subjetiva, o acórdão afastou o elemento "culpa", isentando-os de pagar indenização ao autor pelo tempo de ocupação ou supostos prejuízos.

Quanto aos Direitos Reais e Possessórios (Benfeitorias e Retenção):
A nulidade absoluta do negócio (
venda a non domino
) opera efeitos
ex

tunc
, restabelecendo as partes ao estado anterior. A jurisprudência consolidada, citada no acórdão, entende que a nulidade oriunda de fraude grosseira (falsificação de procuração) contamina a posse, impedindo que ela gere efeitos de retenção contra o proprietário esbulhado que não participou do negócio viciado.

Portanto, não há contradição lógica. Há apenas consequências jurídicas distintas para institutos distintos. A boa-fé dos adquirentes os protege de pagar indenização, mas não lhes confere o direito de impor ao proprietário lesado o custeio de obras que não autorizou, decorrentes de um título inexistente.

Como bem ressaltado na decisão embargada, o prejuízo sofrido pelos embargantes (preço pago e benfeitorias) deve ser perseguido através davia regressiva (evicção)contra quem lhes vendeu o imóvel ou contra o falsário, e não mediante retenção do bem do verdadeiro proprietário.

3. Da Tentativa de Rediscussão e Prequestionamento

Verifica-se que os embargantes pretendem, na verdade, a reforma do julgado por discordarem da interpretação jurídica adotada pela Turma, o que é incabível na via estreita dos
aclaratórios
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a matéria é dada por
prequestionada
nos termos do art. 1.025 do CPC ("prequestionamento ficto"), bastando a oposição dos embargos para viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026